Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720487-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA RECORRIDO: CAMILA ANY MAZZOCCO, GABRIELA GALIZA MEDEIROS CAVALCANTE, GABRIELLA BRAGA RAMALHO DOS ANJOS, JOÃO VICTOR ABRAHAO LIMIRIO, MARCUS VINÍCIUS TAVARES FOGAÇA, NATHALIA SBARDELLINI SIDOU PONTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO REVISIONAL. ANUIDADE DA FACULDADE. CALOUROS E VETERANOS. TRATAMENTO DESIGUAL. MUDANÇA DO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO. NÃO CONFIGURADO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICÁVEL. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. LIBERALIDADE. IMPROCEDENTE. 1. A relação de direito material estabelecida por instituição de serviços educacionais, usufruídos pelos alunos consumidores, como destinatários finais, configura típica relação consumerista, nos exatos termos dos artigos 2o e 3 o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviços educacionais (faculdades e universidades) submete-se à legislação especial, notadamente, à Lei no 9.870/99, ao Código Civil e ao artigo 209 da Constituição Federal, o qual pontua que, embora o ensino seja livre à iniciativa privada, deve ser objeto de autorização e fiscalização pelo Poder Público. 3. Inexiste autorização legal para a cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos veteranos e calouros de um mesmo curso de graduação em ensino superior. Precedente do STJ - REsp:674571 SC 2004/0096226-7. 4. Em respeito ao princípio constitucional da isonomia (artigo 5o, II, da Constituição Federal), a mensalidade deve ser composta do valor individual de cada crédito referente às disciplinas constantes da grade curricular, uma vez que não há diferenciação correspondente entre o serviço prestado aos consumidores pela instituição de ensino. 5. Reajustes de mensalidade devem ser aplicados indistintamente entre os alunos veteranos e calouros do mesmo curso de graduação, a partir de cálculo sobre o valor individual do crédito-aula que compõe a grade curricular, e não sobre o custo de ministração de uma matéria em específico. 6. A restituição do valor cobrado indevidamente decorrente de engano justificável impõe-se na forma simples, ante a ausência da prova de má-fé na cobrança a maior realizada pela instituição de ensino. Não incide na espécie o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumido. 7. A concessão e/ou revogação do desconto de pontualidade é mera liberalidade da instituição de ensino, a qual se resguarda no exercício do seu direito de livre iniciativa ao exercê-lo de forma isonômica para com todos os contratantes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da exigência de prova não cotejada na origem. Aduz que o julgamento antecipado da lide pressupõe que o acervo probatório seja suficiente para a solução do litígio; b) artigo 492 do CPC, defendendo a ocorrência de julgamento extrapetita. Afirma que é necessária a liquidação do julgado na origem; c) artigo 926 da lei processual civil, asseverando que restou violada a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência; d) artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei 9.870/1999, sob o argumento de que é possível a cobrança de valor diferenciado de alunos de períodos distintos de um mesmo curso, caso seja justificada a variação de custos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró Almeida de Castro, OAB/DF 2.221-A; e Daniel Cavalcante Silva, OAB/DF 18.375. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei 9.870/1999, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a) existência de juízo positivo de admissibilidade, proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; b) viabilidade processual do Recurso Especial; c) plausibilidade jurídica do direito invocado e d) periculum in mora.” (AgInt no TP n. 2.682/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, dp Código de Processo Civil c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, patente a presença dos requisitos que caracterizam o fumus boni iuris. De igual sorte, quanto ao periculum in mora, diante do custo operacional necessário para o cumprimento da imediata devolução dos valores controversos. Em face de tais razões, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró Almeida de Castro, OAB/DF 2.221-A; e Daniel Cavalcante Silva, OAB/DF 18.375. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010